Tribunal: CARF
Processo: 14747.720090/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14747.720090/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.735 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
CIPAM COMPANHIA PARAIBANA DE MATERIAS PRIMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Correta a sujeição passiva solidária imputada às pessoas físicas que tenham
interesse comum nas atividades da empresa e conseqüentemente na situação
que gerou a obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a Impugnação que pleiteava o cancelamento de auto de infração que cobra IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS (fls. 931 a 955 e ss). Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da
decisão recorrida:
Contra a sociedade empresária acima identificada foram lavrados os Autos de Infração,
às fls. 931 a 955, relativos ao IRPJ, à CSLL, à Contribuição para o PIS e à COFINS,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14747.720090/2012-81
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720090/2012-81

para exigência de créditos tributários referentes ao ano calendário de 2006, adiante
especificados:

Os referidos autos de infração são decorrentes do procedimento de fiscalização
efetuada junto à contribuinte, na qual a fiscalização constatou a infração RECEITA
OPERACIONAL OMITIDA (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA) – REVENDA DE
MERCADORIAS. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos respectivos
autos de infração e no Termo de Verificação Fiscal (fls. 957/983), a autoridade autuante
descreve detalhadamente todas as informações concernentes ao procedimento fiscal e
relata as apurações efetuadas nesta auditoria que passamos a resumir abaixo:
DA AÇÃO FISCAL
O relato ora apresentado concentrar-se-á naquelas constatações que revelaram a
ocorrência fática das hipóteses de incidência dos tributos lançados no presente
encerramento parcial, bem como as circunstâncias caracterizadoras do envolvimento e
do interesse comum das pessoas físicas MANUEL BATISTA DE MELO, CPF
685.010.48887 e FRANCISCO ADRIANO DA SILVA NETO, CPF 043.018.04463,
incluídas no pólo passivo da relação jurídico-tributária ora estabelecida, na condição de
sujeitos passivos solidários, por força do art. 124, I, da Lei no 5.172/1966.
A CIPAM COMPANHIA PARAIBANA DE MATÉRIAS PRIMAS LTDA foi
constituída em 22/03/2005, constando registradas na JUCEP duas alterações contratuais
para modificação do quadro societário, sendo o atual composto pelos Srs. FRANCISCO
DE ASSIS FÉLIX DE LIMA, CPF 031.950.47438, e OTACÍLIO NEVES, CPF
107.410.48892, sendo deste último a responsabilidade pela administração da sociedade.
Para o ano calendário 2006, o sujeito passivo encontra-se omisso em relação às
declarações obrigatórias, bem como não efetuou qualquer pagamento relativo aos
tributos devidos, conforme consulta aos sistemas informatizados da RFB (fls. 928/930).
Entrementes, constam informações nas bases de dados da RFB que indicam que o
sujeito passivo auferiu receitas de vendas de mercadorias na ordem de R$ 5.842.964,42,
conforme informações prestadas por alguns de seus clientes em suas DIPJ. Também
constam informações, de acordo com a base de cálculo da CPMF, de que a contribuinte
movimentou o montante de R$ 2.071.694,70. Adicionalmente, com base nas
informações fornecidas pela Secretaria de Estado da Receita do Estado da Paraíba, o
sujeito passivo informou a realização de vendas que totalizaram, em 2006, o valor de R$
917.059,00.
Outrossim, em procedimento fiscal realizado pela DRF/Passo Fundo/RS junto à
empresa Fuga Couros S/A, CNPJ 91.302.349/001296 (FUGA COUROS), foram
identificadas notas fiscais emitidas pela CIPAM. Constatação esta que motivou a
informação fiscal constante às fl. 266.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Afim de cientificar o sujeito passivo do início do procedimento fiscal em tela, foi
constatado, conforme termo à fl. 5, que ele não estava estabelecido no domicílio fiscal
informado no seu cadastro CNPJ. Por meio de circularização, foi verificado que o
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720090/2012-81

sujeito passivo, representado pela Sra. JOSEFA ADELÔNIA PEDONE DE SOUSA,
CPF 133.155.66860, a qual posteriormente viria integrar o seu quadro societário, firmou
contrato de locação referente ao imóvel de que trata o seu domicílio fiscal. Nessa
transação, um dos fiadores foi o Sr. MANUEL BATISTA DE MELO, CPF
685.010.48887 (MANUEL BATISTA), então sócio do sujeito passivo (fls. 13 a 18).
Em virtude da não localização do sujeito passivo, a ciência do início do procedimento
fiscal ocorreu em 29/10/2009, por meio de edital. Findo o prazo concedido para
apresentação dos livros e documentos solicitados, nenhuma resposta foi apresentada à
fiscalização.
Ato contínuo, os clientes do sujeito passivo, que informaram à RFB a realização de
operações de aquisição de mercadorias junto a ele, foram intimados a apresentar as
notas fiscais pertinentes a tais operações, a saber: (i) Campelo Indústria e Comércio
Ltda, CNPJ 14.644.957/000147 (fls. 164 e 165); (ii) Vitapelli S/A, CNPJ
03.582.844/000186
(fls.
283
e
284);
(iii)
Curtume
Incopol
Ltda,
CNPJ
89.743.314/000198 (fls. 62 e 63); e (iv) Curtume Posada Ltda, CNPJ
89.183.529/000100 (fls. 119 e 120). Além destes, também foi intimada a empresa Fuga
Couros S/A, CNPJ 91.302.349/001296, em razão da constatação realizada pela
DRF/Passo Fundo/RS, cujo respectivo Termo de Intimação consta às fls. 272.
Essas pessoas jurídicas apresentaram as cópias das notas fiscais solicitadas, o que veio a
evidenciar a realização de vendas de mercadorias pelo sujeito passivo.
Em 09/06/2010, foi emitida a Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) no 04.3.01.002010000471 (fls. 7 a 9), com base na qual foram
requisitados documentos bancários relativos aos dados cadastrais e às operações
realizadas pelo sujeito passivo junto ao Banco Bradesco S/A (Bradesco).
Em 21/09/2010, foi solicitado à Secretaria de Estado da Receita do Estado da Paraíba as
cópias das GIM, apresentadas pelo sujeito passivo no ano calendário de 2006, e o
detalhamento das notas fiscais de entradas e saídas (fls. 37).
Em seguida a autoridade fiscal intimou e realizou diligências em diversos beneficiários
de pagamentos realizados pela CIPAM, identificados com base nos extratos bancários,
os quais encontram-se relacionados no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 960/961.
Em 30 de dezembro de 2010, foi lavrado Termo de Constatação e Intimação Fiscal, às
fls. 114 e 115, por meio do qual o Sr. FRANCISCO ADRIANO DA SILVA NETO,
CPF 043.018.04463 (FRANCISCO ADRIANO), foi intimado a prestar esclarecimentos
acerca do seu relacionamento com o sujeito passivo, em função da identificação de
pagamentos realizados em seu favor pela empresa Curtume Incopol Ltda (CURTUME
INCOPOL), decorrentes das vendas de couro cujas notas fiscais foram emitidas pelo
sujeito passivo.
Da análise da documentação bancária enviada pelo Bradesco, às fls. 609 à 622,
relativamente aos dados cadastrais, foi possível verificar que: a) existem 03 contas
bancárias de titularidade do sujeito passivo: 1) conta corrente no 9.7063, agência 09067
(Santa Cruz – RN); 2) conta corrente no 9.3866, agência 2.1598 (Sapé – PB); e 3) conta
corrente no 13.6271, agência 2.3019 (Praia de Tambaú, João Pessoa – PB); b) a conta
corrente no 9.7063 foi aberta em 29 de maio de 2006. Os representantes são UNIAS
MANGUEIRA e JOSEFA ADELÔNIA. Consta procuração em favor do Sr.
GLAUTHER ADRIANO (fl. 632), lhe conferindo amplos poderes para movimentar
essa conta-corrente; c) a conta corrente no 9.3866 foi aberta em 17 de outubro de 2006.
Os representantes são o Sr. UNIAS MANGUEIRA, a Sra. JOSEFA ADELÔNIA e o Sr.
FRANCISCO DE ASSIS. Também figura como representante, na condição de
procurador, o Sr. MANUEL BATISTA;
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720090/2012-81

d) a conta corrente no 13.6271 foi aberta em 21 de agosto de 2006. Os representantes
são o Sr. UNIAS MANGUEIRA, a Sra. JOSEFA ADELÔNIA e o Sr OTACÍLIO
NEVES. Figura como representante (procurador) o Sr. MANUEL BATISTA.
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CURTUME INCOPOL Conforme
mencionado, vários clientes do sujeito passivo foram intimados a apresentar as notas
fiscais de vendas de mercadorias emitidas por ele, bem como a informar as
características das quitações dessas operações comerciais e as pessoas que o teriam
representado em tais ocasiões. Entrementes, apenas as operações realizadas com o
cliente CURTUME INCOPOL representaram fatos geradores do IRPJ e reflexos que
resultaram no crédito tributário objeto do presente encerramento parcial. Por esta razão,
as informações ora apresentadas se referirão exclusivamente a esse cliente.
A CURTUME INCOPOL informou, em sua DIPJ pertinente ao ano-calendário de 2006,
compras de mercadorias junto ao sujeito passivo que totalizaram R$ 897.750,00. Após
intimação, a CURTUME INCOPOL apresentou as cópias das notas fiscais (fls. 64 a 74)
relacionadas na Tabela 1(fls. 963). Posteriormente, em 04 de outubro de 2010, a
CURTUME INCOPOL foi intimada a informar as características da quitação de cada
uma das compras de que tratam as notas fiscais acima relacionadas, bem como a
informar quais as pessoas que representaram o sujeito passivo em tais transações
comerciais (fls. 75 a 77).
Em sua resposta, fls. 79 e 80, a CURTUME INCOPOL informou que a quitação
daquelas compras se deu por meio de transferências e/ou depósitos bancários em favor
do Sr. FRANCISCO ADRIANO. Informou ainda que tais pagamentos ocorreram em
razão das autorizações/cessões de crédito, às fls. 82 a 102, firmadas pelo procurador do
sujeito passivo, o Sr. MANUEL BATISTA, o qual fora constituído em 01 de junho de
2006, conforme cópia do instrumento público de procuração à fl. 104, ato no qual o
sujeito passivo fora representado pelo Sr. UNIAS MANGUEIRA.
A CURTUME INCOPOL apresentou as cópias daquelas autorizações/cessões de
crédito, bem como da procuração que outorgou poderes ao Sr. MANUEL BATISTA,
além da cópia do Termo de Anuência para Cancelamento de Protestos e Quitação de
Títulos, e documentos vinculados, firmado pelo sujeito passivo (fls. 106 e 107).
Em 30 de dezembro de 2010, foi lavrado Termo de Constatação e Intimação Fiscal, às
fls. 114 e 115, por meio do qual o Sr. FRANCISCO ADRIANO foi intimado a prestar
esclarecimentos a respeito dos pagamentos efetuados pela CURTUME INCOPOL em
seu favor.
Em resposta datada em 24 de janeiro de 2011 (fls. 117 e 118), o Sr. FRANCISCO
ADRIANO alegou que os pagamentos lhe foram realizados em razão do fornecimento
de couro para o sujeito passivo. Segundo ele, o sujeito passivo “deve ter revendido a
mercadoria para o CURTUME INCOPOL LTDA. e ordenado a este o pagamento direto
ao seu fornecedor”.
O Sr. FRANCISCO ADRIANO argumentou, ainda, que a documentação fiscal relativa
às vendas de couro, por ele realizadas para o sujeito passivo, são de responsabilidade
deste, uma vez que ele, na qualidade de pessoa física, não emite notas fiscais da venda
de produtos rurais.
Por fim, o Sr. FRANCISCO ADRIANO informou que a sua relação com o sujeito
passivo era estritamente negocial e, dado o tempo transcorrido, não era possível
identificar a pessoa que representou o sujeito passivo quando da realização das
operações comerciais por ele desenvolvidas.
Com base nas notas fiscais obtidas junto à CURTUME INCOPOL, foram apuradas as
receitas brutas mensais auferidas pelo sujeito passivo no ano-calendário 2006, conforme
evidenciado a Tabela 2, abaixo:
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720090/2012-81

DA APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E REFLEXOS(PARCIAL)
O sujeito passivo não foi localizado em seu domicílio fiscal e por esta razão foi
declarada inapta a sua inscrição no CNPJ. Também por esta razão, a ciência do início do
presente procedimento fiscal se deu via edital, ocasião em que o sujeito passivo foi
intimado a apresentar os livros da sua escrituração comercial e fiscal. Intimação esta que
não foi atendida.
Foram empreendidas diligências com intuito de localizar as pessoas responsáveis pelo
sujeito passivo. Os atuais sócios foram localizados, entretanto, informaram desconhecer
a suas participações no quadro societário do sujeito passivo. Já os sócios anteriores não
foram localizados.
O que se verifica desse quadro, é a impossibilidade de apuração do lucro real, ou
presumido, com base nos livros da escrituração comercial ou fiscal, uma vez que, apesar
de devidamente intimado para apresenta-las, o sujeito passivo não o fez, configurando,
assim, a hipótese de arbitramento do lucro de que trata art. 47, III, da Lei no 8.981/1995.
Assim sendo, em razão da inexistência da confissão de dívida dos créditos tributários
decorrentes das receitas evidenciadas na Tabela 2, bem como de o sujeito passivo não
ter apresentado a sua escrituração contábil e fiscal, constatou-se a omissão daquelas
receitas, sujeitando-as ao tratamento tributário e respectivo lançamento de ofício do
Imposto de Renda, de que tratam os artigos 532, 537 e 841, VI, do RIR/99 e artigo 24,
da Lei no 9.429/1995. Outrossim, em razão das infrações verificadas, foram efetuados os
lançamentos de ofício da CSLL, do PIS e da COFINS, em observância ao disposto nos
art. 24, § 2 , da Lei no 9.249/1995, art. 28, da Lei no 9.430/1996 e art. 91, do Decreto no
4.524/2002, uma vez que aquelas receitas omitidas também deveriam ter sido
computadas na determinação das bases de cálculo dessas contribuições.
Consta a Tabela 3 Consolidação da Apuração do Imposto de Renda e Contribuições
Devidos (em R$), às fls. 965/966.
A autoridade fiscal, em seguida, no item 7 do Termo de Verificação Fiscal (fls.
966/981), tratou da caracterização da evasão fiscal, realizando descrição pormenorizada
de seus fundamentos.
Desse modo, tendo em vista a verificação da ocorrência de fraude, sonegação e conluio,
é imperativa a imposição da multa qualificada de 150% sobre o quantum do tributo
apurado, nos termos do art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
Outrossim, em razão das condutas e fatos apurados no curso do presente procedimento
fiscal, em tese, se ajustarem às infrações previstas no art. 1o, incisos I e II, e no art. 2o,
inciso I, da Lei no 8.137/1990, foi formalizada a competente Representação Fiscal para
Fins Penais nos termos da Portaria RFB no 665, de 24 de abril de 2008.
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720090/2012-81

TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA – MANUEL BATISTA DE MELO, CPF
685.010.48887 (fls. 985/989)
O Sr. MANUEL BATISTA, ao lado do Sr. JOSÉ FELINTO FURTADO, CPF
302.645.70430 (JOSÉ FELINTO), integrou o quadro social primitivo do sujeito
passivo.
Todavia, foi possível verificar que, apesar de não mais figurar no quadro societário do
sujeito passivo desde 06 de abril de 2006, o Sr. MANUEL BATISTA era quem
efetivamente desenvolvia, direta ou indiretamente, as atividades comerciais realizadas
em nome sujeito passivo.
Conforme detalhado no TVF, cópia anexa, os aspectos subjetivos dos sócios que
ingressaram a partir da primeira alteração social se revelaram inconsistentes no que
tange à capacidade econômica destes para desenvolver uma atividade comercial do
porte da verificada para o sujeito passivo. Foram eles: UNIAS MAGUEIRA e JOSEFA
ADELÔNIA que não foram localizados nos domicílios fiscais informados à Receita
Federal; FRANCISCO DE ASSIS e OTACÍLIO NEVES que são trabalhadores rurais e
residem em moradias muito simples, com baixa escolaridade. Os atos praticados por
estes, basicamente, se resumiram a outorgas de poderes a terceiros, principalmente em
nome do Sr. MANUEL BATISTA, para representa-los ou representar o sujeito passivo
perante clientes e órgãos públicos.
Em 29 de maio de 2006, foi aberta a conta corrente Bradesco no 9.7063, agência 09067
(Santa Cruz – RN) em nome do sujeito passivo. Já neste ato, o Sr. Glauther Adriano
Azevedo da Silva foi constituído procurador do sujeito passivo com amplos poderes
para movimentar a citada conta corrente.
Conforme declarado pelo Sr. GLAUTHER ADRIANO AZEVEDO SILVA, CPF
822.164.10497, a citada conta corrente fora aberta pelo Sr. MANUEL BATISTA com a
finalidade de que este efetuasse os pagamentos das vendas de couro que ele
intermediava. Declarou ainda que o Sr. MANUEL BATISTA lhe fornecera talões de
cheques para realizar as retiradas de recursos da conta corrente em questão.
Posteriormente, mais duas contas correntes foram abertas, as de no 13.6271 e no 9.3866,
para as quais o Sr. MANUEL BATISTA figura na condição de representante do sujeito
passivo. Em tais contas, conforme a documentação bancária fornecida pelo Bradesco, o
Sr. MANUEL BATISTA era quem efetivamente realizava a movimentação financeira
relativa à emissão de cheques e saques em dinheiro.
De acordo com as informações e documentação obtidas junto a clientes do sujeito
passivo, o Sr. MANUEL BATISTA representou o sujeito passivo quando da realização
das operações comerciais. Outrossim, em alguns casos, ele teria efetuado cessões dos
créditos decorrentes daquelas operações em favor de terceiros.
Entre essa informações, merece destaque a fornecida pela Curtume Incopol Ltda, CNPJ
89.743.314/000198. Essa pessoa jurídica apresentou as cópias dos comprovantes dos
pagamentos relativos às compras relacionadas às notas fiscais cuja emissão é atribuída
ao sujeito passivo e informou que essa quitação se dera por meio de transferências e/ou
depósitos bancários em favor do Sr. FRANCISCO ADRIANO, em razão das
autorizações/cessões de crédito firmadas pelo procurador do sujeito Passivo: o Sr.
MANUEL BATISTA.
Em resposta datada em 24 de janeiro de 2011, o Sr. FRANCISCO ADRIANO alegou
que os pagamentos lhe foram realizados em razão do fornecimento de couro para o
sujeito passivo. Segundo ele, o sujeito passivo “deve ter revendido a mercadoria para o
CURTUME INCOPOL LTDA. e ordenado a este o pagamento direto ao seu
fornecedor”.
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720090/2012-81

O Sr. FRANCISCO ADRIANO argumentou, ainda, que a documentação fiscal relativa
às vendas de couro, por ele realizadas para o sujeito passivo, são de responsabilidade
deste, uma vez que ele, na qualidade de pessoa física, não emite notas fiscais da venda
de produtos rurais.
Contudo, à luz dos elementos coligidos ao longo do procedimento fiscal, conforme
detalhamento contido no TVF, cópia anexa, as operações comerciais realizadas entre a
Curtume Incopol Ltda e o sujeito passivo, de fato foram realizadas pelos Srs. MANUEL
BATISTA e FRANCISCO ADRIANO.
De um lado o Sr. MANUEL BATISTA comercializou o couro sem a emissão de
qualquer documento fiscal e, dispondo de uma sociedade composta por interpostas
pessoas que ofereceu o manto da personalidade jurídica dessa sociedade para ocultar a
real participação do Sr. FRANCISCO ADRIANO nas operações de venda de couro para
a Curtume Incopol Ltda.
A frequência e as características das operações comerciais e financeiras efetivamente
realizadas entre a Curtume Incopol Ltda e os Srs. MANUEL BATISTA e FRANCISCO
ADRIANO denotam a existência de interesse comum destes últimos em tais operações.
De acordo com o art. 124, I, da Lei no 5.172/1966, devem ser solidariamente obrigadas
em relação ao adimplemento da obrigação tributária principal, aquelas pessoas que
“tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador” dessa obrigação.
Dessa forma, à luz das circunstâncias verificadas, cujo detalhamento é apresentado no
TVF em anexo, fica demonstrada a efetiva participação do contribuinte MANUEL
BATISTA DE MELO nas operações comerciais realizadas em nome do sujeito passivo,
indicando, portanto, o seu interesse comum em tais operações, de maneira que se torna
imperativa a sua inclusão, na condição de sujeito passivo solidário, no pólo passivo da
relação jurídico-tributária estabelecida em decorrência do crédito tributário constituído
por meio do lançamento parcial consubstanciado nos autos de infração.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA – FRANCISCO ADRIANO DA SILVA
NETO, CPF 043.018.04463 (fls. 991/994)
O Auditor-Fiscal obteve, no curso do procedimento fiscal, elementos que caracterizam a
participação e o interesse comum do Sr. FRANCISCO ADRIANO DA SILVA NETO,
CPF 043.018.04463, nas operações realizadas em nome da empresa CIPAM
COMPANHIA
PARAIBANA
DE
MATERIAS
PRIMAS
LTDA,
CNPJ
07.302.101/000166, no ano-calendário 2006, das quais resultaram os créditos tributários
objeto dos lançamentos parciais consubstanciados nos autos de infração de que trata o
presente processo administrativo fiscal.
Os elementos obtidos no curso do procedimento fiscal apontaram a realização de ações
desenvolvidas com o fito de evadir tributos utilizando a personalidade jurídica do
sujeito passivo para a sua efetivação, a qual fora disponibilizada pelo Sr. MANUEL
BATISTA DE MELO, CPF 685.010.48887 (MANUEL BATISTA).
A consecução dessas ações redundou em várias ramificações que envolveram grupos
distintos de pessoas que compartilhavam interesses comuns claramente delimitados,
dentre elas figurou o Sr. FRANCISCO ADRIANO, conforme evidenciado no Termo de
Verificação Fiscal (TVF), cuja cópia encontra-se anexa, e sintetizado adiante.
A pessoa jurídica Curtume Incopol Ltda, CNPJ 89.743.314/000198, em sua DIPJ
pertinente ao ano-calendário de 2006, informou compras de mercadorias junto ao sujeito
passivo que totalizaram R$ 897.750,00. Intimada, ela apresentou as respectivas notas
fiscais e os comprovantes de pagamentos vinculados a esses documentos, bem como
informou que a pessoa que representara o sujeito passivo naquelas operações fora o Sr.
MANUEL BATISTA, procurador do sujeito passivo, e que aqueles pagamentos foram
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720090/2012-81

efetuados em favor do Sr. FRANCISCO ADRIANO, por ordem do Sr. MANUEL
BATISTA.
Intimado a prestar esclarecimentos sobre essa informação, o Sr. FRANCISCO
ADRIANO, em sua resposta, se limitou a informar que aqueles pagamentos teriam
advindo do fornecimento de couro que fora efetuado para o sujeito passivo. Nenhum
documento foi apresentado, seja nota fiscal de venda ou recibo de quitação, que pudesse
comprovar as suas alegações. Além disso, o Sr. FRANCISCO ADRIANO arguiu que
não era possível identificar o representante do sujeito passivo quando da realização do
fornecimento de couro. Entretanto, os elementos obtidos ao longo do procedimento
fiscal, em especial a documentação apresentada pela Curtume Incopol Ltda, infirmam a
versão apresentada, pois, revelam indícios da efetiva participação do Sr. FRANCISCO
ADRIANO nas operações comerciais realizadas entre essa pessoa jurídica e o sujeito
passivo.
Em primeiro lugar, as operações em comento guardam as mesmas características das
demais verificadas, envolvendo o sujeito passivo, isto é, o Sr. MANUEL BATISTA
disponibilizou o manto da personalidade jurídica do sujeito passivo para ocultar a
efetiva participação de terceiros, neste caso, o Sr. FRANCISCO ADRIANO.
Conforme é possível verificar na documentação apresentada pela Curtume Incopol Ltda,
para cada nota fiscal cuja emissão é atribuída ao sujeito passivo, há uma
autorização/cessão de crédito, assinada pelo Sr. MANUEL BATISTA, em nome do Sr.
FRANCISCO ADRIANO, inclusive, algumas delas foram redigidas em papel timbrado
com as designações “Zeca Adriano”, no cabeçalho, e “Compra de Couro Bovino”, no
rodapé. Nesse papel timbrado, consta como endereço o município de Santa Cruz – RN,
município onde o Sr. FRANCISCO ADRIANO reside e, aparentemente, desenvolve as
suas atividades comerciais.
Um outro aspecto que reforça a percepção da efetiva participação do Sr. FRANCISCO
ADRIANO nas operações comerciais em comento, refere-se aos valores das
mercadorias vendidas e aqueles pertinentes aos pagamentos a ele efetuados. A diferença
entre o valor total dos produtos e o total dos pagamentos efetuados é de apenas R$
15.940,00, ou seja, os valores pagos pela Curtume Incopol Ltda são, basicamente, os
mesmos das mercadorias por ela adquiridas, o que contraria a alegação do Sr.
FRANCISCO ADRIANO de que tais valores representariam a quitação do seu
fornecimento de couro para o sujeito passivo. Pois, se assim fosse, para todas as
operações, ter-se-ia uma margem de lucro bruta total de apenas 1,97% sobre o valor das
mercadorias adquiridas pelo sujeito passivo junto ao Sr. FRANCISCO ADRIANO, ou
seja, em tais operações comerciais, apenas o custo das mercadorias representou 98,03%
do valor dos produtos vendidos.
No plano individual das operações comerciais, verifica-se que as margens brutas
variaram entre –1,20% e 5,93%, as quais se mostram inferiores aos percentuais
praticados no mercado.
A frequência e as características das operações comerciais e financeiras efetivamente
realizadas entre a Curtume Incopol Ltda e os Srs. MANUEL BATISTA e FRANCISCO
ADRIANO denotam a existência de interesse comum destes últimos em tais operações.
Outrossim, especificamente em relação ao Sr. FRANCISCO ADRIANO, o fluxo
financeiro verificado materializa tal interesse, na medida em que os recursos financeiros
vinculados às receitas auferidas em nome do sujeito passivo foram a ele destinados.
De acordo com o art. 124, I, da Lei no 5.172/1966, devem ser solidariamente obrigadas
em relação ao adimplemento da obrigação tributária principal, aquelas pessoas que
“tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador” dessa obrigação.
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720090/2012-81

Dessa forma, à luz das circunstâncias verificadas, cujo detalhamento é apresentado no
TVF, cópia anexa, fica demonstrada a efetiva participação do contribuinte
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA NETO nas operações comerciais realizadas em
nome do sujeito passivo, indicando, portanto, o seu interesse comum em tais operações,
de maneira que se torna imperativa a sua inclusão, na condição de sujeito passivo
solidário, no pólo passivo da relação jurídico-tributária estabelecida em decorrência dos
créditos tributários constituídos por meio dos lançamentos parciais consubstanciados
nos autos de infração.
DA IMPUGNAÇÃO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO
De início, observa-se que a empresa CIPAM COMPANHIA PARAIBANA DE
MATERIAS PRIMAS LTDA e MANUEL BATISTA DE MELO não apresentaram
impugnação.
Após ter ciência dos Autos de Infração e do Termo de Sujeição Passiva Solidária,
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA NETO, CPF 043.018.04463, apresentou
impugnação aos mesmos (fls. 997/1030), apresentando, em síntese, as seguintes razões
de fato e de direito: A impugnação pleiteou a anulação do auto de infração, não se
conformando com o inteiro teor do documento formal que aponta sua solidariedade
passiva na ilicitude praticada pelo sujeito passivo da obrigação tributária principal; Que
o autuado, nos termos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional, não
pode ser responsável solidário por descumprimento das obrigações principais da
CIPAM COMPANHIA PARAIBANA DE MATERIAS PRIMAS LTDA, em face da
participação no resultado de eventuais lucros auferidos pela empresa devedora, sem a
efetiva participação na situação que constitua o fato gerador do IRPJ, PIS, CSLL, e
COFINS, conforme será exaustivamente comprovado consoante entendimento
doutrinário e jurisprudência, sobretudo os esposados pelo STJ; portanto, não constituído
definitivamente o crédito tributário pelo lançamento ou auto de infração, por razão de
haver prazo recursal, em prestígio do devido processo legal e ampla defesa, não poderia
ser feito no procedimento fiscal acusações sem provas efetivas, presumi-las certas e
líquidas, e exigir a inversão do ônus da prova quando nosso ordenamento tributário só
autoriza o fisco na fase da dívida ativa; que o Impugnante laborava como autônomo na
compra e venda de couro, na qualidade de intermediário. Tal participação caracterizava-
se pela simples operação de agente comissionado, recebendo este "FRANCISCO
ADRIANO" apenas uma singela comissão em torno de 2% (dois) do valor bruto. Dessa
forma, o ora impugnante, não mais necessitava suportar o ônus financeiro de aquisição
de matéria prima de revenda, recebendo efetivamente seu rendimento pelo que
repassava na qualidade de comissionado; assim, não há de persistir a presunção
ilegalmente reconhecida sem comprovação efetiva de que tanto o impugnante seja
contribuinte do IRPJ, PIS, CSLL e COFINS, haja vista que efetivamente o impugnante
não realizou nenhum dos fatos geradores dos tributos atribuídos, e ainda mais por não
haver comprovação de pro-labore recebido ou de qualquer forma tenha tido participação
societária com os lucros da empresa devedora; a expressão "interesse comum" do art.
124, I do CTN, representa um conceito indeterminado. O "interesse comum" na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal a ponto de considerar as pessoas
solidariamente obrigadas necessariamente devem ser sujeitos da relação jurídica que
concretizam a ocorrência do fato gerador. Do exposto, ressalta que a conduta praticada
pelo impugnante "venda de couro 'in natura' para 'industrialização' é diferente e
antagônica, da conduta da empresa devedora de "processar e revender ao consumidor
final". Ou seja, imprescindível para a aplicação do art. 124, I do CTN ao caso ventilado
que ambas as pessoas realizem conjuntamente a situação configuradora dos fatos
geradores do Pis, da Cofins, da CSLL e do IRPJ, sendo irrelevante juridicamente a
MERA PARTICIPAÇÃO do autuado/solidário no resultado dos eventuais lucros
auferidos pela CIPAM COMPANHIA PARAIBANA DE MATÉRIAS PRIMAS
LTDA; assim, não há como negar que, sequer há indício no auto de infração de que o
impugnante tenha auferido "qualquer vantagem econômica" com a venda dos artigos de
couro devidamente processado e vendido ao consumidor final pela empresa devedora.
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720090/2012-81

Portanto, há que se considerar, necessariamente, que são pessoas distintas, e que o
autuado não ostenta a condição de contribuinte, como forçosamente insiste a ação fiscal,
uma vez que o faturamento e o lucro da empresa não houve repercussão econômica para
o autuado. O Impugnante transcreveu acórdãos de decisões do STJ (fls. 1256/1265).
Portanto, está demonstrado o equívoco da atuação fiscal posto que não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador
da obrigação principal, que assegurará a aplicação do art. 124, I do CTN, ou seja,
permitir a solidariedade tributária passiva, mas, o interesse jurídico, vinculado à atuação
comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível dos tributos alegados
acima; a Fazenda Pública goza de um grande privilégio que é a presunção relativa de
certeza (existe e é efetivamente devido) e liquidez (seu valor é conhecido e
determinado), mas, esse privilégio somente é assegurado ao fisco tão-só após a inscrição
em dívida ativa. Desse modo, não permite nossa legislação que possa na ação fiscal
dizer o seguinte: "que o Sr. Glauther não apresentou qualquer documento que suportasse
as suas alegações (...).Portanto, o suposto crédito tributário atribuído ao impugnante não
produz efeito de prova pré-contituída, assim, cabe incontestemente a autoridade fiscal o
ônus de prova efetivamente que o impugnante tem realmente faturamento e obtido lucro
no exercício 2006 no lugar da empresa contribuinte CIPAM; nem a lei nem a Fazenda
Pública podem considerar ocorrido um fato gerador por mera ficção ou presunção.
Sobretudo, quando pretende vincular o fato não provado formalmente a uma pessoa que
não tem relação pessoal e direta com a situação que constitua este fato gerador. Deveras,
não há nos autos elo no mundo fático que determine a subsunção estes a descrição
contida nos fatos geradores abstratamente descritos nas hipóteses de incidência
tributária do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, haja vista que não há até o presente momento
situações fáticas de que o autuado tenha realizado as circunstancias materiais
(faturamento ou lucro) suficiente para produzir efeito jurídico. Em suma, não há o
enquadramento legal capaz de considerar o autuado contribuinte nos termos do art. 114
c/c art. 116, I, ambos do CTN, que assim dispõem nesse sentido do PIS, COFINS,
CSLL OU IRPJ. O Impugnante transcreveu trecho doutrinários de Roque Carrazza (fls.
1267/1269); de forma proposital a atuação do procedimento fiscal ora impugnado
pretende instituir em nossa ordem jurídica a figura da responsabilidade passiva solidária
objetiva. Isto porque, houve o inexplicável enquadramento do comportamento realizado
pelo autuado/solidário sem plausividade comprobatória se quer, como se tivesse havido
interdependência entre "pessoa física" e a "pessoa jurídica devedora", a fim de
irritantemente eleger meras presunções unilaterais, a indícios de existência de uma
sociedade "macabra" e, portanto, rateando entre si a composição de capital. Ora, essa
situação é ilusória, e sem comprovação fática, posto que compulsando os autos
administrativos seja em face das provas documentais existentes ou pelo depoimento
apresentado, nada justifica essa atitude tomada.
Assim, inadmissível é atribuir responsabilidade tributária a quem efetivamente não
realizou os fatos geradores do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Essa situação instituiu uma
responsabilidade solidária objetiva não permitida no artigo 124, I do CTN. Impugnante
transcreveu trecho doutrinários de Kiyoshi Harada (fls. 1269/1272);
Mesmo estando patente que, o autuado não realizou nenhum fato gerador referente ao
PIS, COFINS, CSLL e ao IRPJ do exercício imputado a empresa CIPAM
COMPANHIA PARAIBANA DE MATERIAS PRIMAS LTDA, indispensável é
repugnar o uso de multas inconstitucionais in casu. Nesse sentido, esperamos que este
órgão reconheça de ofício o abuso de multa de 150% do principal presumido, sob pena
de o Poder Judiciário interceder com vistas a fazer restabelecer a correta gradação das
multas fiscais.
Como pedido, requer a anulação do MPF haja vista que não há comprovação de que
tenha o impugnante relação direta e pessoal com os fatos geradores do Pis, Cofins,
CSLL e IRPJ e assim não que falar em interesse comum nos fatos geradores destes
tributos federais, por ser da mais lídima justiça. Assim, espera e requer a impugnante
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720090/2012-81

seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.

A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo responsável
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA NETO, através do Acórdão 1135.668 da 4a Turma da
DRJ/REC (e-fls. 1048 e ss), entendendo haver perfeito enquadramento de sua responsabilidade
como solidária nos termos do art. 124 do CTN) e mantendo os lançamentos tributários.
Cientificado, o responsável FRANCISCO ADRIANO DA SILVA NETO
apresentou Recurso voluntário em 26/01/2012 (e-fl. 1070 e ss), em que repete os argumentos da
impugnação a respeito da responsabilização, ressaltando: a) que para que seja pessoalmente
responsabilizado é necessário que se comprove que agiu dolosamente, com fraude ou excesso de
poderes; b) que não há comprovação de que tenha havido por parte do recorrente "interesse
comum" na situação que constitua o fato gerador do Pis, Cofins, IRPJ e CSLL; c) que não foi
cumprida a previsão contida na Lei n. 11.941/09,.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
O Recorrente FRANCISCO ADRIANO DA SILVA NETO refuta os argumentos
e fatos que embasaram sua responsabilidade tributária, motivo a que se limita seu Recurso
Voluntário.
A princípio cabe afastar a alegação nulidade da autuação, tendo-se em vista que a
nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59, II, somente ocorre nas
decisões de primeira e segunda instância, quando são aplicáveis os princípios do contraditório e
da ampla defesa.
O procedimento fiscal é inquisitório e aos particulares cabe colaborar com a
autoridade administrativa, pois nessa fase não se formou ainda a relação jurídica processual e os
particulares não atuam como parte. Isto somente acontece com o ato de lançamento ou de
imposição de penalidades e a respectiva impugnação.
Deve-se acrescentar, ainda, que não se verificou qualquer nulidade formal no
lançamento ocasionada pela inobservância do que dispõe o art. 10 da mesma norma. Os autos de
infração foram lavrados cumprindo-se as formalidades legais essenciais, tal como determinado
no art. 142 do CTN, descrevendo os fatos dados como infringidos, a multa aplicada e
correspondente fundamento legal.
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720090/2012-81

Observo que a Decisão Recorrida apreciou os argumentos da então impugnante
referente a imputação de responsabilidade, não havendo a alegada omissão da decisão neste
ponto.
Quanto à responsabilidade imputada ao Recorrente, é reiterada a jurisprudência no
sentido de que o interesse apenas fático ou econômico no resultado da atividade da pessoa
jurídica não se subsume à hipótese de incidência do art. 124, I, do CTN, que depende da
caracterização de interesse comum jurídico, ou seja, da prova de que os fatos geradores foram
realizados conjuntamente, o que ficou comprovado.
São responsáveis solidárias pelo pagamento do crédito tributário duas ou mais
pessoas físicas ou jurídicas parceiras dentro de uma mesma empreitada econômica, que praticam
em conjunto um mesmo fato gerador, cuja riqueza gerada e tributada beneficia ambas as partes
responsabilizadas solidariamente pelo pagamento do débito tributário.
Destaque-se que a autuação teve como base de cálculo os pagamentos de vendas
da autuada ao CURTUME INCOPOL, no ano-calendário de 2006, de mercadorias que
totalizaram R$ 897.750,00, conforme cópias das notas fiscais e-fls. 64 a 74, em que o
beneficiário foi o Recorrente, com base nos artigos 532, 537 e 841, VI, do RIR/99 e artigo 24, da
Lei no 9.429/1995.
Faz-se necessário revisar os fatos que levaram os autuantes e a decisão recorrida a
concluir que a pessoa jurídica autuada foi constituída em nome de interpostas pessoas e que os
fatos geradores da autuação foram praticados conjuntamente pelos senhores Srs. MANUEL
BATISTA e FRANCISCO ADRIANO DA SILVA NETO (O Recorrente), usando apenas
formalmente a pessoa jurídica, o que denota a existência de interesse comum em tais operações,
nos termos do art. 124, I do CTN autorizando a responsabilidade tributária do Recorrente. Desta
forma, sirvo-me dos termos da decisão recorrida, e de suas conclusões, às quais adiro
integralmente.
(...)
No presente caso em discussão, FRANCISCO ADRIANO DA SILVA NETO tinha
interesse comum nos negócios da empresa, conforme se depreende dos seguintes
fatos relatados pela autoridade fiscal: a pessoa jurídica Curtume Incopol Ltda, CNPJ
89.743.314/000198, informou compras de mercadorias junto ao sujeito passivo que
totalizaram R$ 897.750,00 e que esses pagamentos foram efetuados em favor do Sr.
FRANCISCO ADRIANO, por ordem do Sr. MANUEL BATISTA; foi possível
verificar na documentação apresentada pela Curtume Incopol Ltda, para cada nota fiscal
cuja emissão é atribuída ao sujeito passivo, há uma autorização/cessão de crédito,
assinada pelo Sr. MANUEL BATISTA, em nome do Sr. FRANCISCO ADRIANO,
inclusive, algumas delas foram redigidas em papel timbrado com as designações “Zeca
Adriano”, no cabeçalho, e “Compra de Couro Bovino”, no rodapé. Nesse papel
timbrado, consta como endereço o município de Santa Cruz – RN, município onde o Sr.
FRANCISCO ADRIANO reside e, aparentemente, desenvolve as suas atividades
comerciais a condição de intermediário em que se colocou o Sr. FRANCISCO
ADRIANO, inclusive com recebimento de comissões, não foi comprovada durante o
procedimento de fiscalização, nem no momento de apresentação da sua impugnação; A
frequência e as características das operações comerciais e financeiras efetivamente
realizadas entre a Curtume Incopol Ltda e os Srs. MANUEL BATISTA e FRANCISCO
ADRIANO denotam a existência de interesse comum destes últimos em tais operações.
Outrossim, especificamente em relação ao Sr. FRANCISCO ADRIANO, o fluxo
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720090/2012-81

financeiro verificado materializa tal interesse, na medida em que os recursos financeiros
vinculados às receitas auferidas em nome do sujeito passivo foram a ele destinados.
Não existe nenhuma dúvida de que esta situação é totalmente fora da normalidade, tanto
em termos legais como em relação às praticas empresariais. Ressalte-se que a CIPAM,
mediante notas fiscais por ela emitidas, promoveu operações comerciais com a Curtume
Incopol Ltda, no ano-calendário de 2006, no montante de R$ 897.750,00, recursos
financeiros esses que tiveram por destinatário o Sr. FRANCISCO ADRIANO.
Conseqüentemente, encontra-se caracterizado o interesse do Sr. FRANCISCO
ADRIANO nas operações comerciais promovidas pelo sujeito passivo.
(...)
Conclui-se portanto, que, quando duas ou mais pessoas estiverem ligadas por interesse
comum ao fato gerador dar-se-á a solidariedade legal presumida. Desta forma, a
pessoa que esteja vinculada ao fato gerador é devedora solidária em relação ao crédito
tributário.
Com todos os elementos coligidos pela fiscalização é inegável que o Sr. FRANCISCO
ADRIANO DA SILVA NETO tinha interesse comum na situação que configura o fato
gerador da obrigação; razão pela qual a responsabilidade solidária está de acordo com as
disposições do inciso I do art. 124 do CTN.
Quanto às alegações de que o impugnante não auferira vantagem econômica ou que não
participara dos fatos geradores dos tributos lançados de ofício, também não são
pertinentes. Ficou amplamente comprovado que os recursos financeiros oriundos das
operações comerciais com a Curtume Incopol Ltda, no ano-calendário de 2006, no
montante de R$ 897.750,00, tiveram por destinatário o Sr. FRANCISCO ADRIANO,
conforme comprovado pela autoridade fiscal.
Daí o perfeito enquadramento de sua responsabilidade como solidária nos termos do art.
124 do Código Tributário Nacional (CTN). Nesse sentido o entendimento da Sétima
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – Comprovado nos autos os verdadeiros sócios da
pessoa jurídica, pessoas físicas, acobertados por terceiras pessoas ("laranjas") que
apenas emprestavam o nome para que eles realizassem operações em nome da pessoa
jurídica, da qual tinham ampla procuração para gerir seus negócios e suas contas-
correntes bancárias, fica caracterizada a hipótese prevista no art. 124, I, do Código
Tributário Nacional, pelo interesse
comum na situação que constituía o fato gerador da obrigação principal. (...)
(Acórdão no 10708692, de 18.8.2006)
(...)
Convém, igualmente, esclarecer a questão da presunção. Veja-se que nada impede
a utilização presunção, pois é um dos meios de prova admitidos em direito, a teor do CPC/2015:
“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade
dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do
juiz.”
Por fim, e também em linha com a decisão recorrida, esclareça-se, que no caso em
apreço, a autoridade fiscal coletou conjunto probatório bastante consistente, que não põe em
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720090/2012-81

dúvida a relação do Sr. FRANCISCO ADRIANO DA SILVA NETO com empresa CIPAM
COMPANHIA PARAIBANA DE MATERIAS PRIMAS LTDA, pessoa jurídica autuada,
quanto às operações comerciais com a Curtume Incopol Ltda, no ano-calendário de 2006, o que
autoriza a responsabilidade com base no art. 124, I do CTN, de forma que se afasta a acusação
do recorrente de que não houve provas, mas simples presunção da responsabilidade.
Por fim, há de se ressaltar que a base legal da responsabilização tributário foi o
art. 124, I do CTN, e não a Lei 11.941/09 que versa sobre parcelamento de débitos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital